Tribunal: STF
Processo: Rcl 84578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Pifer Products & Services Ltda. opôs embargos de declaração, convertidos em agravo interno em 17.11.2025, contra pronunciamento em que neguei sequência à reclamação porquanto utilizada como sucedâneo recursal.

Narra ter-lhe sido atribuída, durante a execução, responsabilidade pela quitação de crédito trabalhista em virtude tão somente do reconhecimento de grupo econômico com as devedoras principais.

Afirma desrespeitada a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), no que determinada a suspensão de todos os feitos a versarem a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.

Diz satisfeito o requisito da aderência estrita.

Ressalta a existência de medidas constritivas em curso, o que evidencia o risco de dano irreversível.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do RE 1.387.795, piloto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25 de maio de 2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versassem sobre a questão controvertida naquele processo.

Na espécie, a inclusão da reclamante no polo passivo da execução decorreu do reconhecimento de grupo econômico, circunstância que evidencia a plena aderência ao objeto do Tema 1.232. 

Ainda que tal decisão tenha sido proferida em momento anterior à ordem de suspensão nacional estabelecida no referido paradigma, é certo que, mesmo após a determinação do ministro Dias Toffoli, o juízo reclamado prosseguiu com a tramitação regular do feito, inclusive realizando atos de constrição patrimonial em desfavor da reclamante, em manifesta inobservância da decisão emanada deste Tribunal.

Observo, por fim, que, em 13.10.2025, o Tribunal Pleno julgou o mérito do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), tornando definitiva a tese de julgamento proposta pelo Relator, assim redigida:

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°,§§2°e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017.

3. Ante o exposto, reconsidero o pronunciamento agravado e julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância da tese fixada no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente